Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0733257-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE LUIZ COSTA SANTOS FILHO IMPETRANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO, KAREN LETICIA AGNES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O No plantão judicial, as Impetrantes requerem a revogação da prisão temporária de Jorge Luiz Costa Santos Filho, decretada em 31.8.2021 e prorrogada por mais 30 dias, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva da liberdade pessoal. Relatam que foi deferida liberdade provisória em favor do Paciente em audiência de custódia realizada no dia 1o de setembro de 2021. No entanto, a requerimento da autoridade policial, a MM. Juíza prorrogou a prisão temporária, porque não conseguiu interrogar o outro investigado. Asseveram que é prescindível a prisão do Paciente para garantir a investigação policial. Afirmam que o argumento de que a prisão é de fundamental importância para a elucidação dos fatos delituosos apurados no inquérito destoa da realidade, pois já foram praticamente desvendados, inclusive, com a individualização das condutas de cada indiciado. Informam que o Paciente está isolado, pois pode estar contaminado com a Covid-19 e faz parte do grupo de risco, por ser portador de diabetes. Esclarecem que o Paciente tem profissão definida (vende apostilas de concursos pela rede social) e residência fixa, e não apresenta risco ao término do inquérito policial, pois não ameaçou nenhuma possível vítima, não tem pretensão de se esquivar da instrução processual e não praticou crime doloso contra a vida. Pedem a concessão de medida liminar, pois consideram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários à concessão de liberdade provisória ao Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Sem razão. Sucede que a Portaria GPR 1.694, de 4 de outubro de 2021, que regulamenta o plantão judicial do período de 18 a 22 de outubro de 2021, estabelece em seu art. 4o que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento de direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. No caso, a matéria ventilada no Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021, nem há perigo de perecimento de direito. Encaminhem-se, pois, os autos à egrégia 3a Turma Criminal.